Tribunal: STF
Processo: ARE 1535429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Repiso Riela interpõe agravo em face da decisão que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário manejado em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DO FUNDEF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEFICITÁRIA AO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEF, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEF EM CONTA CORRENTE DIVERSA AQUELA DESTINADA PARA TAL FINALIDADE E EMPREGO DAS VERBAS DO FUNDEF EM FINS DIVERSOS AOS PROPOSTOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO COLIGIDO QUE AMPARA OS FATOS NARRADOS. CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.



    (...).



    4. Caso concreto em são imputados ao réu, ex-Prefeito Municipal, atos de improbidade administrativa em razão de deficitária prestação de contas ao Conselho Municipal, de administração dos recursos vinculados ao FUNDEF em conta bancária não destinada para esta finalidade e, ainda, de emprego das verbas em fins diversos aos propostos pelo Ministério da Educação. Imputação que guarda relação com os tipos previstos no artigo 11, incisos I e IV, da Lei nº 8.429/92.



    5. A prova coligida é farta e demonstra de forma suficiente que a conduta do ex-Prefeito Municipal efetivamente se amoldou àquelas vedadas pelos dispositivos citados.



    6. O dolo - ainda que genérico, em relação à ofensa aos princípios da Administração Pública - resta caracterizado.



    7. A lesão ao erário é elementar do tipo previsto no art. 10 da LIA, e não do tipo do artigo 11, imputado ao réu.



    8. Reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa, bem como da imposição da sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e do pagamento de multa civil, correspondente a três vezes o valor da remuneração percebida pelo réu à época (dezembro/2004).



    9. Provido parcialmente o recurso para julgar parcialmente procedente a ação civil pública.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Argumenta que a condenação foi fundamentada na aplicação do dolo genérico, enquanto a nova legislação exige a presença do dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    As condenações do recorrente foram impostas com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/1992, em decorrência da malversação de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).



    O órgão fracionário estadual foi expresso em anotar a natureza deliberada do réu na prática de diversos atos ímprobos destinados a vilipendiar o interesse público da correta e transparente gestão das transferências de recursos vinculados oriundos do erário federal, daí decorrendo a infringência a diversos dispositivos da legislação de regência.



    Ao assim proceder, o acórdão recorrido adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral - RE 843.989/PR -, segundo as quais:



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei



    Rever as conclusões consignadas nos sucessivos julgamentos ocorridos no tribunal estadual demandaria a análise fático-probatória sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.127.438 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.935, ministro Edson Fachin; ARE 1.240.518, ministro Marco Aurélio; ARE 1.263.813, ministro Dias Toffoli; RE 1.249.295, ministro Roberto Barroso.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Inviável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente